Tribunal: TRF3
Processo: 5012233-79.2024.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
167/1006)

5012233-79.2024.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5012233-79.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: ELIZABETE LORENCON PAGOTTO

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI No 8.213/1991. ACÓRDÃO FUNDADO NA VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM SEDE RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir acórdão que deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez e negou provimento ao recurso adesivo da autora.

A autora sustenta violação ao art. 59 da Lei no 8.213/1991, ao argumento de que a perícia médica reconheceu incapacidade parcial e temporária para o trabalho, o que autorizaria a concessão de benefício por incapacidade.

O INSS, em contestação, alegou ausência de violação manifesta à norma jurídica e sustentou que a pretensão rescisória busca apenas nova apreciação do conjunto probatório analisado na ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se acórdão que, com base na valoração do conjunto probatório, conclui pela inexistência de incapacidade laborativa viola manifestamente o art. 59 da Lei no 8.213/1991, a justificar a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 966, V, do CPC, a ação rescisória exige demonstração de violação manifesta à norma jurídica pela decisão rescindenda.

A rescisão do julgado não é admitida quando a decisão se baseia em interpretação possível da norma ou na valoração do conjunto probatório produzido nos autos.

No caso, o acórdão rescindendo examinou o laudo pericial e concluiu que a autora apresentava incapacidade parcial e temporária, sem comprovação de incapacidade para o exercício da atividade laborativa habitual.

A pretensão da autora implicaria nova análise das provas produzidas na ação originária, providência incompatível com a natureza excepcional da ação rescisória.

Ademais, a existência de interpretação controvertida sobre o alcance da norma afasta a configuração de violação manifesta, conforme entendimento consolidado na Súmula 343 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “Não cabe ação rescisória fundada em violação a norma jurídica quando o acórdão rescindendo se baseia na valoração do conjunto probatório para concluir pela ausência de incapacidade laborativa, pois a rediscussão da prova é incompatível com a via rescisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V, e 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 42, § 2o, e 59.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 343/STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5012233-79.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: ELIZABETE LORENCON PAGOTTO

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Cuida-se de ação rescisória fundada no art. 966, inciso V, do CPC, proposta por Elizabete Lorençon Pagotto em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em que busca seja desconstituído acórdão prolatado pela Nona Turma deste Tribunal, que deu provimento à apelação da Autarquia, para julgar improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, e negou provimento ao seu recurso adesivo.

Sustenta a autora, em apertada síntese, que a decisão rescindenda violou manifestamente o disposto no artigo 59 da Lei no 8.213/91, uma vez que restou incontroverso que a autora se encontra incapacitada PARCIAL E TEMPORARIAMENTE para o trabalho, por ser portadora de lesões nos ombros, necessitando de procedimento cirúrgico para sua recuperação, bem como impossibilidade de realização de movimentos repetitivos com os membros superiores. Argumenta que a lei previdenciária prevê a concessão de benefício por incapacidade ao segurado que comprovar inaptidão para sua atividade habitual, não exigindo que aquela seja total, tampouco que impeça as atividades da vida diária. Assevera, ainda, que o ordenamento jurídico não distingue a profissão de “dona de casa” das demais, inclusive autorizando que estas efetuem recolhimentos previdenciários, a fim de que lhe seja garantido o direito ao deferimento de benefício por incapacidade. Requer seja desconstituído o acórdão rescindendo e, em juízo rescisório, seja julgado procedente o pedido formulado na ação subjacente, condenando-se o INSS a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez.

Pelo despacho id. 303029028, foram concedidos os benefícios da justiça gratuita.

Devidamente citado, o ente autárquico ofertou contestação, sustentando, em sede preliminar, o caráter recursal dado à presente ação rescisória. Aduz, ademais, que a autora está em gozo de auxílio por incapacidade temporária desde 12.09.2019, restando evidenciada a carência de ação, por falta de interesse de agir. Requer, ainda, que caso sejam tidos por procedentes os pedidos, seja determinada a compensação dos valores devidos a título da condenação judicial e os pagos na via administrativa. No mérito, argumenta que não há que se falar em violação manifesta a lei, uma vez que o v. acordão rescindendo rejeitou o pedido de concessão de benefício por incapacidade formulado pela Autora por entender que o conjunto probatório produzido não comprovava a incapacidade para o exercício de suas atividades habituais. Argumenta restar evidente que a parte autora, ao postular a rescisão do julgado, na verdade busca a reapreciação da prova produzida na ação subjacente, o que não se coaduna com o objeto da ação rescisória.Roga pela improcedência do pleito formulado na presente demanda. Sucessivamente, em caso de procedência da demanda, requer seja concedido à interessada o auxílio por incapacidade temporária, com termo inicial do benefício e da fluência dos juros de mora na data da citação levada a efeito na presente ação rescisória, e fixação de um termo final. Por derradeiro, pleiteia seja a verba honorária em R$ 1.000,00 ou em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença proferida na lide primitiva.

A autora ofereceu réplica.

Não houve instrução probatória.

Embora ambas as partes tenham sido devidamente intimadas, apenas a demandante apresentou razões finais.

É o relatório.

VOTO

Não havendo dúvidas quanto à tempestividade do ajuizamento da presente ação rescisória, passo ao juízo rescindens.

DO JUÍZO RESCINDENTE

Consoante já alinhavado, pretende a parte autora a rescisão de acórdão prolatado pela Nona Turma desta Corte, que deu provimento à apelação da Autarquia, para julgar improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, e negou provimento ao seu recurso adesivo.

Alicerçou sua pretensão no art. 966, V, do CPC, do Código de Processo Civil, alegando que teria havido contrariedade às disposições constante do artigo 59 da Lei no 8.213/91.

Assim dispõe o aludido artigo processual:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

Para que ocorra a rescisão respaldada no inciso V do artigo 966 do CPC deve ser demonstrada a violação à lei perpetrada pela r. decisão de mérito, consistente na inadequação dos fatos deduzidos na inicial à figura jurídica construída pela decisão rescindenda, decorrente de interpretação absolutamente errônea da norma regente.

De outra parte, a possibilidade de se eleger mais de uma interpretação à norma regente, em que uma das vias eleitas viabiliza o devido enquadramento dos fatos à hipótese legal descrita, desautoriza a propositura da ação rescisória. Tal situação se configura quando há interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma tida como violada. Nesse diapasão, o E. STF editou a Súmula n. 343, in verbis:

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

A demandante ajuizou ação previdenciária pretendendo o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez.

O acórdão rescindendo, reformando a sentença que julgara procedente o pedido, assim ponderou:

(...)

Consta do laudo pericial (ID 101860377), que a requerente era proprietária de um bar e exerceu atividades laborativas nesse local até o óbito do marido. O médico perito atestou que a autora é portadora de lesão no manguito rotador, com indicação cirúrgica. Concluiu pela incapacidade parcial e temporária ao trabalho, desde 12/2018, devendo evitar atividades que exijam movimentos repetitivos. Acrescenta que o período de afastamento é estimado em 6 meses após a realização da cirurgia, que ainda não possui data prevista.

Extrai-se do laudo pericial, que atualmente a requerente não desenvolve atividade laborativa remunerada, eis que desde o óbito do marido vendeu o bar e passou a receber pensão por morte. Por outro lado, o laudo pericial indica que a autora apresenta apenas incapacidade parcial, devendo evitar atividades com movimentos repetitivos, de modo que não se encontra incapacitada para as atividades da vida diária.

(...)

Portanto, não restou comprovada nos autos a incapacidade laborativa da autora.

Assim, de rigor o decreto de improcedência do pedido.

No caso em tela, o v. acórdão rescindendo apreciou o conjunto probatório em sua inteireza, valorando as provas constantes dos autos, segundo o princípio da livre convicção motivada, tendo concluído pela inexistência de incapacidade da autora para o labor no momento da realização da perícia médica, tornando inviável o reconhecimento do alegado direito ao benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, a teor do art. 42, §2o, primeira parte, da Lei no 8.213/91.

Assim, ainda que a solução adotada na decisão rescindenda não tenha sido favorável à parte autora, e sem ingressar no exame do mérito da demanda, verifica-se que o acórdão impugnado aplicou o dispositivo legal apontado como violado, optando por uma das interpretações possíveis à época de sua prolação.

A rigor, entender pelo preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-doença implicaria nova valoração do conjunto probatório, o que é vedado em sede de ação rescisória.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória.

Ante a sucumbência sofrida pela parte autora e em se tratando de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, esta deve arcar com honorários advocatícios no importe 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI No 8.213/1991. ACÓRDÃO FUNDADO NA VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM SEDE RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir acórdão que deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez e negou provimento ao recurso adesivo da autora.

A autora sustenta violação ao art. 59 da Lei no 8.213/1991, ao argumento de que a perícia médica reconheceu incapacidade parcial e temporária para o trabalho, o que autorizaria a concessão de benefício por incapacidade.

O INSS, em contestação, alegou ausência de violação manifesta à norma jurídica e sustentou que a pretensão rescisória busca apenas nova apreciação do conjunto probatório analisado na ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se acórdão que, com base na valoração do conjunto probatório, conclui pela inexistência de incapacidade laborativa viola manifestamente o art. 59 da Lei no 8.213/1991, a justificar a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 966, V, do CPC, a ação rescisória exige demonstração de violação manifesta à norma jurídica pela decisão rescindenda.

A rescisão do julgado não é admitida quando a decisão se baseia em interpretação possível da norma ou na valoração do conjunto probatório produzido nos autos.

No caso, o acórdão rescindendo examinou o laudo pericial e concluiu que a autora apresentava incapacidade parcial e temporária, sem comprovação de incapacidade para o exercício da atividade laborativa habitual.

A pretensão da autora implicaria nova análise das provas produzidas na ação originária, providência incompatível com a natureza excepcional da ação rescisória.

Ademais, a existência de interpretação controvertida sobre o alcance da norma afasta a configuração de violação manifesta, conforme entendimento consolidado na Súmula 343 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “Não cabe ação rescisória fundada em violação a norma jurídica quando o acórdão rescindendo se baseia na valoração do conjunto probatório para concluir pela ausência de incapacidade laborativa, pois a rediscussão da prova é incompatível com a via rescisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V, e 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 42, § 2o, e 59.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 343/STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão